Tribunal: TJMT
Processo: 1027941-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027941-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 171.785.171-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DANTE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 160.342.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE DOS BENS OFERECIDOS. IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO JUDICIAL. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. REQUISITOS DO ARTIGO 847 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por inventariante de espólio contra decisão que indeferiu pedido de substituição da penhora de veículo automotor de sua propriedade particular por dois lotes urbanos supostamente pertencentes ao Espólio de Dante Martins de Oliveira, em cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou de forma inequívoca a propriedade dos imóveis oferecidos em substituição à penhora, conforme exigido pelo artigo 847, §2o, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a existência de impedimento judicial sobre os imóveis oferecidos inviabiliza a substituição pretendida; (iii) determinar se a substituição da penhora atende aos requisitos cumulativos de ser menos onerosa ao executado e não trazer prejuízo ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da penhora constitui faculdade processual condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos estabelecidos pelo artigo 847 do CPC, quais sejam: comprovação de que será menos onerosa ao executado, demonstração de que não trará prejuízo ao exequente e apresentação de prova inequívoca da propriedade do bem oferecido em substituição.

4.

A certidão apresentada pela agravante demonstra que os imóveis oferecidos em substituição encontram-se registrados em nome da empresa TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., e não em nome do Espólio de Dante Martins de Oliveira, configurando ausência de comprovação inequívoca da propriedade.

5.

O sistema registral imobiliário brasileiro estabelece que a propriedade imobiliária se adquire mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, conferindo ao registro imobiliário presunção de propriedade, de modo que a penhora deve recair sobre bens de propriedade do devedor.

6.

A existência de sentença homologatória de acordo em reclamação pré-processual empresarial não supre a ausência de registro da propriedade em nome do Espólio, porquanto a sentença que homologa transação não opera, por si só, a transferência da propriedade imobiliária, sendo necessária a efetivação do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.

7.

Os imóveis oferecidos apresentam impedimento judicial que obsta qualquer registro ou transferência sem expressa autorização do Juízo da Vara Especializada de Falências, Concordatas e Cartas Precatórias de Cuiabá, circunstância que compromete a liquidez dos bens e dificulta ou impossibilita sua expropriação.

8.

A aceitação de bens cuja titularidade é incerta e que apresentam impedimentos judiciais implicaria em significativo retardamento da execução, configurando prejuízo à celeridade processual e violação ao princípio da razoável duração do processo.

9.

A substituição pretendida transferiria ao exequente o ônus de aguardar a regularização da situação jurídica dos imóveis oferecidos em garantia, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional executiva e a satisfação do crédito público tutelado pelo Ministério Público.

10.

O princípio da menor onerosidade ao executado não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional executiva e da satisfação do crédito do exequente, não autorizando a aceitação de bens que comprometam a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A substituição da penhora está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo artigo 847 do CPC, notadamente a comprovação inequívoca da propriedade do bem oferecido em substituição mediante apresentação de registro imobiliário em nome do executado. 2. A existência de impedimento judicial sobre o bem oferecido em substituição à penhora compromete sua liquidez e inviabiliza a medida, porquanto dificulta ou impossibilita a expropriação e configura prejuízo ao exequente. 3. A aceitação de bens cuja titularidade é incerta e que demandam diligências adicionais para regularização implica em prejuízo à celeridade processual e viola o princípio da razoável duração do processo, especialmente em execuções de longa duração. 4. A sentença homologatória de acordo que reconhece direito à propriedade não supre a ausência de registro imobiliário em nome do executado para fins de substituição de penhora, sendo necessária a efetivação do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 847,
“caput”
e §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.493519-3/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000672-78.1995.8.11.0041, indeferiu o pedido de substituição da penhora do veículo FIAT/TORO VOLCANO AT D4, diesel, ano/modelo 2017/2018, Placa QCS4280, bem de propriedade particular da Agravante, pelos imóveis Lotes 06 e 07, da Quadra 09, do loteamento Jardim Monte Líbano I, com Registro na Matrícula 11.426 do Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá/MT, de titularidade do Espólio de Dante Martins de Oliveira.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: (i) a impenhorabilidade do bem pessoal da inventariante e a titularidade da execução; e (ii) a viabilidade da penhora dos imóveis e a superação dos impedimentos.

Alega que o procedimento de cumprimento de sentença em questão é direcionado ao Espólio de Dante Martins de Oliveira, e não à pessoa física de sua inventariante, Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira.

Argumenta que o patrimônio do espólio é distinto do patrimônio pessoal dos herdeiros e do inventariante, razão pela qual a penhora que recaiu sobre o veículo FIAT/TORO VOLCANO AT D4 (Placa QCS4280) seria indevida, visto que o referido bem constituiria patrimônio particular da Agravante.

Para corroborar esta assertiva, a Agravante apresenta holerite de 2024, demonstrando que possui renda própria proveniente de aposentadoria da Câmara dos Deputados, em razão de sua atuação pretérita como Deputada Federal, o que comprovaria a capacidade financeira da Agravante para adquirir o veículo com seus recursos pessoais.

Aduz, ainda, que a aquisição do veículo ocorreu muito após o falecimento de Dante Martins de Oliveira, cujo inventário foi aberto em 2006 (Arrolamento Sumário no 0013856-18.2006.8.11.0041).

Argumenta que, como inventariante, não possuía liberdade para movimentar bens do espólio para aquisições pessoais, especialmente considerando que o inventário ainda não possui formal de partilha e depende de uma condicionante estabelecida pelo Juízo para sua conclusão, relacionada à partilha do genitor do falecido.

Sustenta ainda que os imóveis oferecidos em substituição foram objeto de uma Reclamação Pré-Processual Empresarial (Processo n. 1036972-11.2021.8.11.0041), movida pelo próprio Espólio de Dante Martins de Oliveira, representado pela Agravante, contra a Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

O objetivo dessa ação era, justamente, o cancelamento da restrição que impedia o registro e/ou transferência desses lotes, adquiridos por Dante Martins de Oliveira em 1979, muito antes da decretação da falência da Trese.

Alega que, nesses autos, houve uma mediação exitosa entre o Espólio e a Massa Falida, na qual a própria Massa Falida anuiu com o cancelamento da constrição e a autorização de transferência dos imóveis.

Posteriormente, essa transação foi homologada por sentença transitada em julgado.

Afirma que ofícios para baixa da indisponibilidade já foram expedidos para o Cartório competente, demonstrando que o processo de regularização registral e superação dos impedimentos está em estágio avançado e com decisão judicial definitiva.

Argumenta, por fim, que os imóveis, cuja avaliação estimada é de R$ 750.000,00, não apenas são suficientes, mas superam amplamente o valor da execução que, atualmente, reza na monta de R$ 200.000,00.

A substituição da penhora, neste cenário, mostrar-se-ia plenamente viável, benéfica ao exequente (pela suficiência da garantia) e menos onerosa à executada (evitando a constrição de bem pessoal e de uso essencial da inventariante).

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 314807363.

Contrarrazões apresentadas no Id. 327000891.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 329654369.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de substituição da penhora de bem móvel (veículo automotor) por bens imóveis.

O processo originário, de número 0000672-78.1995.8.11.0041, tramita perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT desde o ano de 1995, configurando-se como demanda de longa duração processual.

Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Espólio de Dante Martins de Oliveira, representado pela ora Agravante na qualidade de inventariante.

O valor atualizado da execução, conforme Relatório Técnico no 1456/2024 (Id. 172874496 da ação de base), perfaz a quantia de R$ 485.330,54 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos).

No curso do procedimento executivo, foi efetivada a penhora do veículo FIAT/TORO VOLCANO AT D4, diesel, ano/modelo 2017/2018, Placa QCS4280, bem que, segundo alega a Agravante, constitui patrimônio particular seu, não integrando o acervo hereditário do Espólio de Dante Martins de Oliveira. Diante desta constrição, a Agravante ofereceu em substituição à penhora os imóveis Lotes 06 e 07, da Quadra 09, do loteamento Jardim Monte Líbano I, com Registro na Matrícula 11.426 do Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá/MT.

A análise cronológica dos atos processuais revela que, inicialmente, o Ministério Público manifestou-se em 18/10/2024 (Id. 172874494 da ação de base) de forma favorável à substituição da penhora, condicionando-a, todavia, à apresentação de matrículas atualizadas dos imóveis oferecidos.

Naquela oportunidade, o órgão ministerial reconheceu expressamente que a inventariante não é parte executada para que seu patrimônio pessoal sofra constrições, tal como ocorrera nos autos, com a efetivação de penhora online nas contas bancárias pessoais da inventariante e na consecução da penhora de veículo via Renajud.

Após a juntada da certidão em 25/03/2025 (Id. 188251518 da ação de base), o Ministério Público alterou substancialmente seu posicionamento em 20/05/2025 (Id. 194553025 da ação de base), manifestando-se de forma desfavorável à substituição pretendida.

Os fundamentos desta mudança de entendimento residem na constatação de que os bens imóveis oferecidos em substituição estariam registrados em nome de terceiro (TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.) e com impedimentos judiciais que obstaculizariam sua efetiva utilização como garantia executiva.

A decisão agravada, proferida em 24/07/2025 (Id. 201928229 da ação de base), acolheu os fundamentos apresentados pelo Ministério Público em sua última manifestação, indeferindo o pedido de substituição da penhora.

O Juízo
a quo
fundamentou a sua decisão na circunstância de que a certidão de inteiro teor apresentada demonstrou que os imóveis indicados estavam registrados em nome da empresa TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e que havia impedimento judicial de sua efetivação de registro ou transferência por decisão do Juízo da Vara Especializada de Falências, Concordatas e Cartas Precatórias de Cuiabá.

Adicionalmente, a decisão suscitou que a Agravante não teria comprovado a origem da aquisição do veículo penhorado.

A decisão agravada estruturou-se sobre dois pilares fundamentais:

Primeiro: a ausência de comprovação inequívoca da titularidade dos imóveis oferecidos em substituição, uma vez que a documentação apresentada demonstrava que os bens encontravam-se registrados em nome de terceiro;

Segundo: a existência de impedimento judicial que obstaculizava qualquer registro ou transferência dos referidos imóveis sem expressa autorização do Juízo da Vara Especializada de Falências, Concordatas e Cartas Precatórias de Cuiabá.

O Magistrado singular, em sua fundamentação, destacou que a Agravante não juntou o inteiro teor da matrícula, apenas uma certidão emitida pelo Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, que informava que o bem imóvel indicado estava registrado em nome da empresa TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Esta circunstância, segundo o entendimento do Juízo
a quo
, configuraria óbice intransponível à substituição pretendida, porquanto a penhora deve recair sobre bens de propriedade do devedor, sendo a presunção de propriedade conferida pelo registro imobiliário.

Ademais, a decisão recorrida consignou que a Agravante não teria comprovado satisfatoriamente a origem da aquisição do veículo penhorado, elemento que seria relevante para a análise da alegação de que o bem constituiria patrimônio particular da inventariante, não integrando o acervo hereditário do Espólio executado.

A substituição da penhora caracteriza-se como faculdade processual conferida ao Executado de requerer a troca do bem penhorado por outro de sua propriedade, desde que atendidos requisitos específicos estabelecidos pelo legislador processual.

A
ratio essendi
deste instituto reside na busca de um equilíbrio entre os interesses do credor, que tem direito à satisfação integral de seu crédito, e os interesses do devedor, que deve suportar a execução da forma menos gravosa possível.

Trata-se, portanto, de manifestação concreta do princípio da menor onerosidade ao Executado, que permeia todo o sistema executivo brasileiro.

O art. 847 do CPC, estabelece os requisitos para a substituição da penhora, dispondo que o Executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao Exequente.

O §2o do mencionado dispositivo legal estabelece, de forma expressa e inequívoca, que requerida a substituição do bem penhorado, o Executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

(...)

§2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie conduz à compreensão de que a substituição da penhora não constitui direito absoluto do Executado, mas sim faculdade processual condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, quais sejam: (i) a comprovação de que a substituição será menos onerosa ao executado; (ii) a demonstração de que não trará prejuízo ao exequente; e (iii) a apresentação de prova inequívoca da propriedade do bem oferecido em substituição, acompanhada de certidão negativa ou positiva de ônus.

No caso em tela, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos legais para a substituição da penhora pretendida.

O primeiro e mais relevante óbice à pretensão da Agravante reside na ausência de comprovação inequívoca da propriedade dos imóveis oferecidos em substituição à penhora do veículo.

Conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos, mormente a Certidão expedida pelo Cartório do 2o Ofício de Cuiabá (Id. 188251518 da ação de base) os Lotes 06 e 07, da Quadra 09, do loteamento Jardim Monte Líbano I, Matrícula 11.426, encontram-se registrados em nome da empresa TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., e não em nome do Espólio de Dante Martins de Oliveira.

A exigência de comprovação inequívoca da propriedade do bem oferecido em substituição não constitui mero formalismo processual, mas sim requisito essencial para assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito do exequente.

Nesse contexto, se não demonstrada, de forma satisfatória, a comprovação de propriedade do bem, não há falar em substituição do bem penhorado.

Nesse sentido, também a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONSTRIÇÃO LANÇADA SOBRE VEÍCULOS DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - REQUISITOS DO ART. 847 DO CPC - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO - CONSTRIÇÃO MANTIDA. - Os atos de penhora devem ser guiados pelas luzes do princípio do melhor interesse do credor, evidentemente ponderado com o da menor onerosidade possível ao devedor. - Reputa-se adequado o indeferimento do pedido de substituição do bem penhorado quando os executados não logram comprovar o atendimento dos requisitos descritos no art. 847 do CPC, especialmente no tocante a efetiva aquisição do imóvel ofertado; de exibir certidão negativa ou positiva de ônus e, finalmente, de comprovar que a medida pretendida não ocasionará prejuízo ao credor. - As alegações genéricas de onerosidade excessiva não podem ser acolhidas para o fim de liberar os veículos penhorados, colocando o credor em situação de incerteza com relação ao recebimento do valor devido, ante a absoluta ausência de segurança até mesmo quanto a existência do negócio de compra e venda de imóvel alegado. - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.493519-3/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025)

Ademais, o sistema registral imobiliário brasileiro, estruturado sobre o princípio da publicidade registral, estabelece que a propriedade imobiliária se adquire mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Este princípio, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, confere ao registro imobiliário presunção
iuris tantum
de propriedade, ou seja, presume-se proprietário aquele em cujo nome o imóvel se encontra registrado.

O registro imobiliário constitui o modo de aquisição da propriedade imobiliária no direito brasileiro, não bastando a mera celebração do contrato ou a tradição do bem para a transferência do domínio.

Esta sistemática visa conferir segurança jurídica às relações imobiliárias, permitindo que terceiros possam conhecer, mediante consulta ao registro público, a situação jurídica dos imóveis e a identidade de seus proprietários.

A Agravante, em suas razões recursais, argumenta que os imóveis foram objeto de Reclamação Pré-Processual Empresarial (Processo n. 1036972-11.2021.8.11.0041), na qual houve mediação exitosa entre o Espólio e a Massa Falida da TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., com a anuência desta última quanto ao cancelamento da constrição e autorização de transferência dos imóveis.

Alega, ainda, que a transação foi homologada por sentença transitada em julgado e que ofícios para baixa da indisponibilidade já foram expedidos para o Cartório competente.

Não obstante os argumentos expendidos pela Agravante, a circunstância de ter havido sentença homologatória de acordo não supre a ausência de registro da propriedade em nome do Espólio.

A sentença que homologa transação, embora constitua título executivo judicial, não opera, por si só, a transferência da propriedade imobiliária, sendo necessária a efetivação do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente para que se opere a aquisição do domínio.

A própria Agravante reconhece, em suas razões recursais, que a transferência registral formal para o nome do Espólio se dará por meio de adjudicação compulsória extrajudicial, procedimento que ainda não foi concluído.

Assim, enquanto não efetivado o registro da propriedade em nome do Espólio, os imóveis não podem ser considerados como integrantes do patrimônio do executado, inviabilizando sua utilização como garantia executiva mediante substituição da penhora.

A aceitação de bens cuja titularidade é duvidosa ou incerta como garantia executiva implicaria em grave prejuízo à execução, porquanto poderia inviabilizar ou retardar significativamente a expropriação e a satisfação do crédito.

Além da ausência de comprovação inequívoca da propriedade, os imóveis oferecidos em substituição apresentam outro óbice relevante: a existência de impedimento judicial que obsta qualquer registro ou transferência sem expressa autorização do Juízo da Vara Especializada de Falências, Concordatas e Cartas Precatórias de Cuiabá.

A certidão apresentada pela Agravante é expressa ao informar que há impedimento de efetivar qualquer registro ou transferência dos imóveis sem autorização judicial específica.

Esta circunstância, por si só, já seria suficiente para inviabilizar a substituição da penhora, porquanto a existência de restrição judicial sobre o bem oferecido em garantia compromete sua liquidez e dificulta ou impossibilita sua expropriação.

A
ratio essendi
da substituição da penhora reside na possibilidade do Executado oferecer bem de mais fácil liquidação ou menos oneroso à sua esfera patrimonial, sem prejuízo ao Exequente.

Ora, se o bem oferecido em substituição apresenta impedimento judicial que obsta sua livre disposição, não há como considerar que tal substituição atende aos requisitos legais, porquanto a existência de restrição judicial compromete a efetividade da garantia executiva.

A aceitação de bens com impedimentos judiciais como garantia executiva implicaria em transferir ao Exequente o ônus de aguardar a superação destes impedimentos, o que configura manifesto prejuízo à execução e viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva.

O processo originário tramita desde o ano de 1995, ou seja, há exatos trinta anos, configurando-se como demanda de longa duração processual.

A substituição da penhora por bens que demandam diligências adicionais para comprovação de titularidade e remoção de impedimentos judiciais implicaria em ainda maior dilação temporal do feito, em manifesto prejuízo ao interesse público tutelado pelo Ministério Público na presente execução.

No que tange ao argumento de que o veículo penhorado constituiria bem particular da Agravante, não integrando o patrimônio do Espólio Executado, imperioso destacar que tal alegação não foi suficientemente comprovada nos autos.

A Agravante apresentou holerite demonstrando que possui renda própria proveniente de aposentadoria da Câmara dos Deputados, argumentando que este documento comprovaria sua capacidade financeira para adquirir o veículo com recursos pessoais.

Todavia, a mera demonstração de capacidade financeira não é suficiente para comprovar que o veículo foi efetivamente adquirido com recursos particulares da inventariante, e não com recursos do Espólio.

A Agravante não apresentou documentação que comprove a origem dos recursos utilizados na aquisição do veículo, tais como extratos bancários, comprovantes de transferência ou outros documentos que demonstrem, de forma inequívoca, que o bem foi adquirido com seu patrimônio particular.

A ausência desta comprovação impede o acolhimento da tese de impenhorabilidade do veículo.

No que concerne ao princípio da menor onerosidade ao Executado, embora este constitua vetor interpretativo relevante no âmbito do direito processual executivo, não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com outros princípios igualmente relevantes, notadamente o princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva e o princípio da satisfação do crédito do exequente.

A doutrina processualista tem reconhecido que o princípio da menor onerosidade ao Executado não autoriza a aceitação de bens que comprometam a efetividade da execução ou que impliquem em prejuízo ao exequente.

A substituição da penhora, embora possa ser menos onerosa ao Executado, deve atender aos requisitos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil, dentre os quais se destaca a comprovação de que não trará prejuízo ao Exequente.

No caso em apreço, a substituição pretendida pela Agravante implicaria em prejuízo ao Exequente, porquanto os bens oferecidos em garantia não possuem titularidade comprovada em nome do Executado, apresentam impedimentos judiciais e demandariam diligências adicionais que retardariam significativamente a satisfação do crédito.

Assim, a aplicação do princípio da menor onerosidade ao Executado, no caso concreto, não pode sobrepor-se aos demais princípios que regem o sistema executivo, notadamente o princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva, que impõe a adoção de medidas que assegurem a satisfação do crédito do Exequente de forma célere e eficaz.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026